Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719172-80.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA DOS SANTOS ANTUNES AGRAVADO: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUANA DOS SANTOS ANTUNES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ajuizada em desfavor de FORTEC CONSTRUTORA LTDA – EPP: “Trata-se de Ação de Revisão contratual com pedido de Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência. Requer a parte autora, em sede de tutela de urgência, que o Réu se utilize do IPCA, do INPC ou do IGP-DI 2019 para a atualização do valor da parcela do contrato de compra com vencimento para o dia 20/03/2021, para que a relação jurídica se mantenha equilibrada, tendo em vista a elevação desproporcional do índice IGPM aplicado ao contrato. DECIDO. Não vislumbro presente todos os requisitos constantes no art. 300 do CPC. No caso dos autos, não foi evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão do pedido de forma antecipada, especialmente considerando que diante do ajuizamento da demanda tais cláusulas serão analisados de forma exauriente na sentença, sendo certo que eventuais disparidades nos valores e índices questionados poderão ser solucionadas de forma definitiva. Assim, INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. A parte requerida já se manifestou em contestação, não apresentando preliminares. Aguarde-se o prazo para apresentação de réplica pela parte autora. Após, conclusos para saneador.” A Agravante sustenta que o aumento imprevisível e extraordinário de 25,31% do IGP-M em 2020 acarreta desequilíbrio contratual que justifica a sua modificação. Requer a antecipação de tutela recursal “para determinar a substituição da aplicação do IGP-M/FGV pelo IPC-A/IBGE no intuito de reequilibrar o contrato, inclusive, referente ao mês de março/2021”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A oscilação do IGP-M em 2020 pode, em princípio, respaldar algum tipo de intervenção judicial para assegurar ou restabelecer o equilíbrio das prestações contratuais. Não se verifica, todavia, perigo de dano de tal modo pronunciado que justifique a concessão de tutela de urgência antes da citação. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Como adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo da Agravante corre risco antes da citação ou que a Agravada, tomando conhecimento da demanda, pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator